Tribunal: TJSP
Processo: 1025136-75.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais e morais – autores que pretendem ressarcimento do banco em virtude de saques, compras e transferências realizadas na conta bancária após o falecimento do esposo e pai – inadmissibilidade – ausente efetiva demonstração de que realizaram pedido ao réu de encerramento da conta e bloqueio do respectivo cartão magnético – dúvidas relevantes - autores que

Ementa:
*Ação de indenização por danos materiais e morais – autores que pretendem ressarcimento do banco em virtude de saques, compras e transferências realizadas na conta bancária após o falecimento do esposo e pai – inadmissibilidade – ausente efetiva demonstração de que realizaram pedido ao réu de encerramento da conta e bloqueio do respectivo cartão magnético – dúvidas relevantes - autores que não cumpriram ônus que era seu (art. 373, no I, do CPC/15) - incabível indenização - demanda improcedente - recurso improvido.*